Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732739-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EZEQUIEL FEITOSA RIBEIRO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0700782-72.2020.8.07.0008, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às concessionárias apontadas pelo autor, determinando a indicação da localização do veículo ou a conversão do feito em ação de execução, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID 103911056 da origem). No dia 07/10/2021, foi certificado o decurso do prazo para a manifestação do autor/agravante (ID 105335428 da origem) e o processo originário foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do CPC (ID 105388187 da origem). Nesse quadro, em virtude da extinção da ação principal, antes da interposição do presente agravo de instrumento, no dia 14/10/2021, vislumbra-se que não foi preenchido o requisito intrínseco recursal da inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção, sem resolução do mérito, da ação originária. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora